Tribunal: TJBA
Processo: 8000499-87.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000499-87.2021.8.05.0229 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, ENY BITTENCOURT APELADO: ROSILEY NERY NUN ALVARES Advogado(s):RODRIGO MOTA DA SILVA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. SUBSTITUIÇÃO DE FIADOR. LEI N. 10.260/2001. POSSIBILIDADE. SENTENÇA APELADA QUE CONDENOU O AGENTE FINANCEIRO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DO FIADOR. COMANDO SENTENCIAL EXPRESSAMENTE CONDICIONADO À AFERIÇÃO PELO DEMANDADO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS E REGULAMENTARES ESTABELECIDOS PELO FIES. APELO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000499-87.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada ROSILEY NERY NUN ALVARES. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO. Sala das Sessões, de de 2024 Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça